Tribunal: TJDFT
Processo: 0724297-97.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: CÂMARA DE UNIFORMIZAÇÃO
Data de julgamento: 2020-06-08
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO. PROCESSAMENTO INDEFERIDO. DIVERGÊNCIA ENTRE PRECEDENTE DO STJ E TESE ORIUNDA DA TURMA RECURSAL. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO NO JULGADO. NÃO CONFIGURADO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.
1 - O artigo 1.022 do Código de Processo Civil estabelece as hipóteses em que os embargos declaratórios são permitidos, quais sejam, quando houver obscuridade, contradição e omissão.
2 - Ao contrário do que defende, inexiste qualquer contradição na decisão colegiada, porquanto devidamente fundamentado o v. acórdão no sentido de a reclamação proposta não preenchia os requisitos para a sua admissibilidade, porquanto evidenciado que a parte reclamante, ora embargante, apontava divergência entre o que restou decidido pela Turma Recursal e um acórdão que não fora julgado pela sistemática dos recursos repetitivos, incidente de assunção de competência, de resolução de demandas repetitivas e em contrariedade à prevalência de enunciado de súmula.
3 - A oposição dos presentes embargos mostra o inconformismo dos embargantes com o julgado que não lhes foi favorável, isso porque ao se confrontar os pontos discutidos no v. acórdão com as razões que fundamentam os presentes embargos de declaração, verifica-se tão somente a ânsia das embargantes de que seu direito material seja revisitado, o que não é possível de ser realizar nas vias estreitas desse recurso.
4 – Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.